Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), WELLINGTON DAWIDSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 652.895.366-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO EUVALDO LODI - CNPJ: 03.986.163/0001-83 (AGRAVADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO E SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – PENHORA DE SALÁRIO NÃO COMPROVADA – LIMITAÇÃO DE 30% - DECISÃO QUE IMPÕE PENHORA EM 20% - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Não há documentos plausíveis a demonstrar que o valor bloqueado é proveniente de seu salário e que este é depositado na conta bloqueada, bem como que se trata de valores impenhoráveis.

Quanto a pretensão de limitação de penhora online em 30% do salário, a decisão agravada impõe a penhora correspondente a 20% do salário líquido, o que contrapõe a pretensão do agravante, portanto, não há interesse recursal nesse ponto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020